Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-09.2017.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-09.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO - CPF: 022.776.271-19 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DI ANGELO - CPF: 018.651.851-08 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1000345-09.2017.8.11.0086

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDA: GISELI TREIB CASARIN DI ANGELO

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUCESSIVOS DESCUMPRIMENTOS – DESÍDA DA RECORRENTE – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença.

A autora informou na inicial que foi vitima de fraude, sendo realizado financiamento junta a empresa em seu nome, vindo a sofrer restrição em seu CPF.

Na sentença, Ids n° 1987167 e 1987186, o magistrado manteve a multa por descumprimento da liminar e fixou indenização por danos morais, sendo mantida por esse relator na Decisão monocrática no ID n° 3138439, de 28/08/2018.

Efetuada a satisfação da execução, o feito foi extinto e arquivado em 12/03/2019, ID n° 151963650.

A autora manifestou-se em 08/05/2020, ID n° 151963659, demonstrando que possui diversos débitos em seu nome em face do Estado do Paraná, tendo em vista que o contrato discutido nos autos não foi cancelado e a empresa transferiu um veículo para o seu nome, estando pendente IPVA e outros débitos.

Assim, diante dessa manifestação, o magistrado determinou em 10/08/2020, ID n° 151963664, que: “a executada proceda a transferência deste para a sua propriedade no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

Ultrapassado esse prazo, oficie-se diretamente ao Detran/PR e Estado do Paraná para que estes façam constar em seus sistemas como verdadeira proprietária a requerida, efetuando a transferência do veículo de ofício.”

Nova manifestação da autora em 09/09/2020, ID n° 151963665.

O magistrado expediu outra intimação para a ré se manifestar, conforme ID n° 151963668 de 05/11/2020.

A parte autora informa que tomou conhecimento que o veículo foi vendido e os débitos foram pagos. Requereu o envio de Ofício para que o DETRAN/PR retire o bem do seu nome.

A empresa não se manifestou em nenhum momento, não respondeu as intimações expedidas em 10/08/2020e 05/11/2020.

Em nova decisão, de 28/09/2021, o magistrado deferiu o bloqueio da multa e envio de Ofício para que o DETRAN/PR.

Apenas após o bloqueio judicial a parte Recorrente se manifestou nos autos, Impugnando o cumprimento de sentença em 01/10/2021, ID n° 151963680.

Ante a rejeição da impugnação, no ID n° 151963707, interpôs o Recurso Inominado que ora analiso.

Pois bem, foi necessário um breve resumo do feito apenas para pontuar que a Recorrente quedou-se inerte diante das intimações expedidas, que determinavam a transferência do veículo.

Portanto, a multa aplicada se refere a esse fato, não sendo decorrente da baixa da restrição, como alegado.

A Recorrente não discorre uma linha sequer sobre a transferência do veículo, em nítido descumprimento da sentença que anulou o contrato. Portanto, a multa é decorrente de um fato novo, e não se trata sobre a baixa da restrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A desídia da Recorrente se mostra presente no caso em análise, na medida em que, a cada intimação, esta deixou transcorrer in albis o prazo então concedido.

Portanto, escorreita a sentença que manteve a condenação da multa, frente à desídia da parte ré, onde, em completo descaso não respondeu as intimações judiciais.

Por fim, apenas para evitar novos recursos, verifico que a parte Recorrida comprovou nos autos que além da restrição no Serasa, sofreu um Protesto em Cartório, o qual foi baixado mediante determinação judicial.

No ID n° 151963656, de 16/01/2020, a Tabeliã Substituta do 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Curitiba, informou que cancelou o protesto em nome da autora e que os emolumentos devidos somam R$ 77,28, devendo ser pago diretamente no balcão do 3º Tabelionato de Protesto ou mediante depósito bancário.

Sobre essa manifestação, o magistrado intimou ambas as partes no ID n° 151963658, de 07/04/2020, não sendo respondido por qualquer das partes.

Assim, determino que a Recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento dos emolumentos, sob pena de aplicação de multa e bloqueio judicial.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023